Tribunal: TJBA
Processo: 8176719-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8176719-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ANTONIO ALFREDO FONTES DE SOUZA TEIXEIRA

Advogado(s):KARINA REIS MOACYR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608 STJ). INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 E DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO IDOSO (70 ANOS). ADIMPLÊNCIA COMPROVADA POR DEPÓSITO JUDICIAL AUTORIZADO EM AÇÃO REVISIONAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98). ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reativação de plano de saúde, indenização por danos materiais (R$ 500,00) e compensação por danos morais (R$ 10.000,00). O autor, idoso de 70 anos, teve o atendimento negado por suposta
"pendência financeira"
relativa à mensalidade de novembro de 2024, a qual havia sido devidamente quitada mediante depósito judicial autorizado em sede de cumprimento provisório de sentença de ação revisional anterior. A operadora sustenta a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, a legalidade da suspensão por inadimplência do valor integral do boleto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se o ajuizamento de ação autônoma para reparação de danos decorrentes de negativa de atendimento configura bis in idem em relação ao cumprimento de sentença de ação revisional; (ii) analisar a legalidade da suspensão do plano de saúde diante do depósito judicial do valor incontroverso e da ausência de notificação prévia do beneficiário; (iii) avaliar a ocorrência e o quantum dos danos morais arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois enquanto o cumprimento de sentença visa a adequação do valor das mensalidades (astreintes), a presente ação busca reparação por novo e autônomo ato ilícito (negativa de atendimento e desassistência), possuindo naturezas jurídicas distintas.

2. Embora não se aplique o CDC às entidades de autogestão (Súmula 608 STJ), a operadora vincula-se à boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC) e à Lei nº 9.656/98.

3. É ilícita a suspensão de serviços quando o usuário demonstra o pagamento tempestivo da mensalidade via depósito judicial autorizado por decisão vigente, caracterizando o adimplemento da obrigação.

4. A suspensão da cobertura sem a notificação prévia do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência viola frontalmente o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, tornando o ato administrativo da operadora nulo.

5. A negativa de cobertura para consulta especializada a paciente idoso e vulnerável, em situação de regularidade financeira garantida judicialmente, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

6. O
quantum
de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, em consonância com os precedentes desta Segunda Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Dispositivo: Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o ajuizamento de ação autônoma para pleitear danos morais e materiais decorrentes de negativa de atendimento médico, ainda que a controvérsia sobre o valor das mensalidades esteja sendo discutida em cumprimento de sentença de ação revisional diversa.

2. É abusiva e ilegal a suspensão de cobertura de plano de saúde por inadimplência quando: a) o pagamento foi realizado mediante depósito judicial autorizado; ou b) a operadora deixa de realizar a notificação prévia e pessoal do segurado nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA - Apelação nº 8001493-73.2019.8.05.0201; TJBA - Apelação nº 8033120-65.2022.8.05.0080; TJBA - Apelação nº 8008388-97.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8176719-37.2024.8.05.0001, em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e, como apelado, ANTONIO ALFREDO FONTES DE SOUZA TEIXEIRA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA